Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800113-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA DE CASSIA BEZERRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Leila De Cassia Bezerra De Oliveira, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da medida liminar requerida na Ação Anulatória por Fraude e Ressarcimento de Valores, cujo objeto consiste na suspensão de descontos realizados em conta corrente da Agravante, decorrentes de supostas transações bancárias não autorizadas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da Agravante, sob o fundamento de ocorrência de fraude bancária e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não obstante as alegações da Agravante quanto à relação de consumo e à responsabilidade objetiva do Banco recorrido, a decisão agravada merece ser mantida. A negativa da tutela provisória baseou-se na ausência de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a verossimilhança das alegações de fraude, imprescindível à concessão da medida excepcional pretendida.

4.

A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, requisitos que, no presente caso, não restaram demonstrados.

5.

Ademais, a incidência das normas de proteção ao consumidor, embora aplicáveis, não exime a parte de apresentar indícios mínimos de que os lançamentos impugnados decorreram de atuação fraudulenta. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, pressupõe a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, o que não restou suficientemente comprovado nesta fase inicial do processo.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Agravo Interno conhecido e desprovido
. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por ausência dos requisitos legais autorizadores, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento
, interposto por
Leila De Cassia Bezerra de Oliveira
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela agravante.

Em síntese, a autora ajuizou Ação Anulatória por Fraude e Ressarcimento de Valores, autuada sob o nº 0811502-03.2023.8.14.0301, em face do Banco do Estado do Pará S.A., alegando ter sido vítima de fraude bancária. Narrou que recebeu mensagens de SMS e telefonema, supostamente originados da instituição financeira, orientando a atualização do BPTOKEN, e que, em decorrência dessas comunicações, ocorreram transações não autorizadas em sua conta bancária, resultando na realização de empréstimos e pagamentos indevidos.

Na petição inicial, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente, a declaração de inexistência do negócio jurídico firmado mediante fraude e a restituição integral dos valores debitados.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, dada a ausência de documentação robusta a comprovar as alegações da autora.

Inconformada, a autora interpôs Agravo de Instrumento, visando à reforma da decisão e à concessão da tutela recursal, alegando em suas razões recursais a necessidade de suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente. Aduz que, juntou aos autos diversos documentos comprobatórios, tais como: Boletim de Ocorrência, formulário de contestação de transação eletrônica e comprovantes de pagamentos realizados via boletos e pix, razão pela qual entende fazer jus a concessão da tutela recursal, por este motivo, requereu o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Contra esta decisão, a autora Leila de Cássia Bezerra de Oliveira interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que a decisão agravada merece reforma, por ter desconsiderado a aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária. Sustenta que a relação estabelecida com o Banco do Estado do Pará S.A., é inequivocamente de consumo, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, o que lhe confere a presunção de vulnerabilidade, especialmente em situações de fraude ocorridas no ambiente digital.

Afirma que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Aduz que, diante dessa responsabilidade objetiva, incumbe ao banco demonstrar a regularidade das operações realizadas, o que não ocorreu no presente caso.

A Agravante assevera que a ausência de autorização para a realização dos empréstimos e pagamentos realizados em sua conta bancária, aliada à falha da instituição financeira em assegurar a segurança do ambiente virtual, evidencia a plausibilidade do direito alegado. Ressalta que o boletim de ocorrência anexado comprova a ocorrência da fraude, sendo desarrazoado exigir, na fase inicial do processo, a produção de outras provas que somente poderiam ser obtidas mediante dilação probatória.

Defende, ainda, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se encontra configurado, na medida em que os descontos indevidos comprometem diretamente sua subsistência, afetando a satisfação de suas necessidades básicas e violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder a tutela antecipada recursal, determinando-se a imediata suspensão dos descontos indevidos realizados em sua conta corrente até o julgamento final da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

A insurgência da parte Agravante, Leila De Cassia Bezerra De Oliveira, volta-se contra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pretendendo, com isso, a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente, decorrentes de supostas transações bancárias não autorizadas, que alega terem sido oriundas de fraude praticada por terceiros.

A recorrente sustenta que há relação de consumo com a instituição financeira, o que atrairia a responsabilidade objetiva do Banco do Estado do Pará S.A., nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, e que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justificando-se a concessão da tutela de urgência.

Não obstante as razões invocadas pela Agravante, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, pois a negativa da tutela provisória de urgência baseou-se na ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciassem a verossimilhança das alegações da autora, condição imprescindível para a concessão da medida excepcional pleiteada.

Conforme se verifica dos autos, a Agravante juntou na peça inicial boletim de ocorrência policial, extratos bancários, boleto bancário e contracheque, no qual é possível verificar a existência de transferências bancárias, contudo, não se vislumbra indícios concretos de fraude bancária nas movimentações financeiras, bem como não há também informações ou demonstrações de eventual instauração de procedimento administrativo junto à instituição financeira ou diligências realizadas no âmbito criminal capazes de corroborar suas alegações.

Como bem ressaltado na decisão agravada, a concessão da tutela provisória requer não apenas a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do art. 300 do CPC. Contudo, a ausência de prova pré-constituída quanto à verossimilhança das alegações impede o deferimento da medida pretendida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Agravante, a incidência das normas de proteção ao consumidor não afasta a necessidade de que a parte interessada apresente, ao menos, indícios mínimos de prova, aptos a demonstrar que os lançamentos impugnados decorreram de atuação fraudulenta, cuja responsabilidade objetiva seria atribuída ao Banco recorrido.

Importante destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, para que possa ser aplicada, exige a presença de verossimilhança nas alegações do consumidor, o que, no presente caso, sequer foi suficientemente demonstrado nesta fase inicial do processo.

A mera menção à ocorrência de fraude, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que possam indicar a plausibilidade da narrativa, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. A prudência recomenda que, para a concessão de medida de natureza antecipatória, seja observado um juízo prévio de probabilidade do direito, o que, repita-se, não se verificou na hipótese dos autos.

Portanto, diante da inexistência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, é de se reconhecer a correção da decisão agravada, que, com acerto, indeferiu a medida pleiteada, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Destaco que, apesar da recorrente não ter demonstrado os requisitos autorizadores para concessão da tutela pleiteada, nada impede na ação de primeiro Grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado que os empréstimos foram realmente realizados por meio de inseguranças no sistema bancário.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Turma Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
bserva-se que, no presente caso, não há indícios relevantes de que houve fraude nos sistemas de segurança do banco, e que o empréstimo firmado entre as partes pode ter ocorrido em razão da ausência de sigilo pelas senhas bancárias do consumidor. Assim, deve ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta.

2. Para concessão de tutela antecipada faz-se necessária a apresentação dos requisitos da fummus boni iuris e periculum in mora.

3. Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816684-97.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

relatora

Belém, 27/06/2025